Tribunal: TJSP
Processo: 2027424-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Irresignação contra decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de cirurgia endovascular. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que está regularmente comprovada a urgência do procedimento prescrito à agravada. Risco de dano irreversível consistente no agravamento do quadro de saúde da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Irresignação contra decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio de cirurgia endovascular. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que está regularmente comprovada a urgência do procedimento prescrito à agravada. Risco de dano irreversível consistente no agravamento do quadro de saúde da paciente. Negativa de cobertura, a princípio, abusiva. Correta fixação de multa diária para funcionar como meio coercitivo. Patamar fixado de forma bastante razoável, não comportando redução. Decisão mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.